Tribunal: TJMT
Processo: 1036629-04.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036629-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YGOR VAZ CAVALCANTI LARANJEIRAS - CPF: 059.154.851-89 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036629-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ygor Vaz Cavalcanti

Recorrida(s):

Decolar.com LTDA

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.P.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. COMPRA REALIZADA NO CADASTRO DE TERCEIRO QUE PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. No presente caso, o autor ingressou com a ação de indenização a título de dano moral em decorrência do cancelamento do pacote de viagens com destino a Paris que estava previsto para os dias 13.11.2020 a 20.11.2020, bem como pela retenção do valor pago pela viagem após ter se passado o prazo de 12 meses em que deveria ter ocorrido a viagem.

2.
Se o cancelamento do pacote ocorreu em virtude da pandemia do COVID-19, e o autor foi informado previamente quanto ao cancelamento, à simples demora no reembolso não configura falha na prestação do serviço, tampouco dá ensejo a reparação por dano moral, ademais, o pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo pacote estão em discussão nos autos sob n º 1027039-03.2022.8.11.0001, ajuizado pela Jordanna Ferreira do Carmo Wesner contra as reclamadas.

3. Ademais, constato que
na petição inicial o pedido do autor se limitou a buscar indenização por dano moral não havendo pedido a título de dano material, assim, não pode a Recorrente pleitear a restituição do valor de R$ 7.113,57, se tal pedido não consta na inicial, tornando-se impossível o acolhimento da pretensão em fase recursal.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023